Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-28.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-28.2022.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE VILELA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: ISAIAS TRINDADE SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. FRAUDE. PROTESTO INDEVIDO DE NOTA PROMISSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por ALEXANDRE VILELA LOPES, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, no exercício da Curadoria Especial, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Sustação de Protesto, Danos Morais e Concessão de Tutela Antecipada, ajuizada por ISAIAS TRINDADE SILVA, que declarou a inexistência de relação jurídica referente
à
nota promissória de R$ 140,00
( cento e quarenta reais)
, determinou o cancelamento definitivo de protesto lavrado em cartório do Estado de São Paulo e condenou o
R
éu ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00
( cinco mil reais)
, confirmando a tutela de urgência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a citação por edital é nula diante da alegada ausência de esgotamento dos meios de localização do
Demandado
e de supostos vícios formais do edital; estabelecer se restaram comprovadas a inexistência da relação jurídica subjacente ao título protestado e a configuração do dever de indenizar por dano mora
l
decorrente de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital, embora excepcional, mostra-se válida, quando
revelada
a real impossibilidade de localização do
Acionado
, evidenciada por reiteradas e infrutíferas tentativas de citação em endereços diversos, inclusive aqueles extraídos de sistemas oficiais, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios eletrônicos disponíveis, à luz do princípio da efetividade processual.

4. A conduta fraudulenta do
Suplicado
, consistente na utilização de nome falso e na evasão de seus endereços, caracteriza situação de local incerto e não sabido, legitimando a citação editalícia, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

5. A ausência, no edital, de advertência expressa acerca da nomeação de curador especial não acarreta nulidade, quando efetivamente nomeada a Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, inexistindo prejuízo à ampla defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief.

6.
A indicação da natureza da ação e do número do processo no edital é suficiente para atender aos requisitos do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a transcrição literal dos pedidos e fundamentos da inicial.

7. Em
lide
declaratória de inexistência de débito, na qual o autor nega a relação jurídica, não se exige a produção de prova negativa, incumbindo ao suposto credor comprovar a origem e a validade da dívida,
segundo o
art. 373, II, do CPC.

8. A
ausência
de qualquer prova documental apta a demonstrar a relação jurídica subjacente à nota promissória, aliada às evidências de fraude, impõe a confirmação da declaração de inexistência do débito e do cancelamento do protesto.

9. O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo, por atingir a honra e o crédito do ofendido.

10. O valor fixado a título de indenização por dano mora
l
em R$ 5.000,00
( cinco mil reais),
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida, quando
reveladas
diligências razoáveis e infrutíferas para a localização do réu, especialmente em contexto de fraude e ocultação deliberada.

A ausência de advertência formal, no edital, acerca da nomeação de curador especial, não gera nulidade se houver efetiva atuação da Defensoria Pública e inexistir prejuízo à defesa.

Em ação declaratória de inexistência de débito, compete ao suposto credor comprovar a origem da dívida, sendo o protesto indevido causa de dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3º, 257, IV, 373, II, e 341, parágrafo único; CC, arts. 186, 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 255.057/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), Primeira Turma, j. 01.10.2015; TJBA, Apelação Cível nº 8179064-44.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000286-28.2022.8.05.0009
,
oriundos da Comarca de Anagé-BA, tendo como Apelante

ALEXANDRE VILELA LOPES,
representado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia, no exercício da Curadoria Especial
,
sendo
Apelado

ISAIAS TRINDADE SILVA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.